Tribunal: TJMT
Processo: 1001664-95.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001664-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Vícios Formais da Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (EMBARGADO), VINICIUS DE MELLO FAGUNDES - CPF: 096.254.569-45 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA PARALELA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. CONTRATO ESTIMATÓRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO NO DUT. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA ALIENAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO.
REJEI
T
O DOS EMBARGOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude do
acórdão que deu provimento a agravo interno, determinou o regular processamento de ação rescisória e deferiu tutela de urgência para suspender atos executórios da sentença rescindenda.

2.
O embargante alegou omissão e contradição quanto à análise de sentença proferida em ação indenizatória paralela, à boa-fé do adquirente, aos efeitos do contrato
estimatório
e ao risco de enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) omissão ou contradição; e (
ii
) rediscutiu matéria suficientemente apreciada apenas para fins de admissibilidade da ação rescisória.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à substituição do entendimento adotado pelo colegiado.

5. O acórdão embargado examinou de forma suficiente os fundamentos relevantes para o processamento da ação rescisória, em especial a
falta
de assinatura do proprietário no DUT e a falta de autorização expressa documentalmente comprovada para a alienação do veículo.

6. A tutela de urgência deferida tem natureza cautelar e instrumental, sem caráter definitivo sobre a validade do negócio jurídico ou sobre os direitos materiais das partes.

7. As alegações relativas à boa-fé do adquirente, ao contrato
estimatório
e ao enriquecimento sem causa revelam inconformismo com a solução adotada, e não vício integrativo do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando a parte busca rediscutir o mérito de acórdão que, de forma suficiente, apreciou os fundamentos necessários ao processamento da ação rescisória e ao deferimento de tutela cautelar.”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.022, 966, 968 e 969; CC, art. 534; CTB, art. 134, VI.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Vinícius de Mello Fagundes
em
virtude
do acórdão que, por maioria, deu provimento ao Agravo Interno interposto por
Amir Antônio Maluf
, revog
ou
a decisão
unipessoal da Relatora sorteada
e determin
ou
o regular processamento da
Ação Rescisória
, com o deferimento de tutela de urgência para suspen
der
os atos executórios oriundos da sentença rescindenda.

Em resumo,
o Embargante sustent
ou
a existência de omissão e contradição no acórdão embargado
.

Argumentou que
não
fora
analisad
a
a sentença proferida na Ação de Reparação de Danos Materiais n.º 1017688-85.2019.8.11.0041, na qual o próprio Embargado obt
eve c
ondenação em seu favor em face da intermediadora
SportCars
,
com o
reconhec
imento
express
o d
a boa-fé do Embargante
.

Arguiu que
a
su
posta contradição decorre da manutenção da constrição sobre o veículo em face de fato pacificado judicialmente
.

Asseverou ocorrência de
omissão sobre a natureza jurídica do contrato
estimatório
e seus efeitos protetivos ao terceiro adquirente de boa-fé
,
e possibilidade de enriquecimento sem causa do Embargado, que busca satisfação patrimonial por duas vias distintas.

Requer
eu
, ao final, a atribuição de efeitos infringentes para revogar a tutela de urgência concedida e reformar o resultado do julgamento.

Contrarrazões no ID 354465856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia que motivou o ajuizamento da
Ação R
escisória tem por objeto a desconstituição da sentença proferida pelo Ju
i
z da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá no
bojo
da Ação Cominatória n.º 1005232-84.2019.8.11.0015
.

Na sentença rescindenda, o Juiz
reconheceu a boa-fé do Embargante

Vinicius de Mello Fagundes

e determinou a transferência compulsória da propriedade do veículo Porsche Cayman 2018/2018 para seu nome, a despeito de a alienação ter sido ultimada sem assinatura do proprietário originário no Documento Único de Transferência
– DUT
e sem autorização expressa, mediante intermediação da empresa
SportCar
Comércio e Locação de Veículos EIRELI.

No agravo interno
,

interposto
em virtude da
decisão
unipessoal da relatora originária, Desa. Maria Helena G. Póvoas,
que indeferi
u
liminarmente a inicial da rescisória, a maioria do
C
olegiado entendeu que havia plausibilidade suficiente para o processamento da ação rescisória, especialmente sob o fundamento de possível violação manifesta a norma jurídica.

O ponto controvertido central
é saber
se havia base jurídica bastante para admitir a rescisória diante da alegada
falta
de assinatura do proprietário no DUT, da falta de autorização expressa e da não reunião de ações conexas.

O voto vencedor
deixou
explícito que
o ponto nodal da Rescisória
repousa na validade da alienação sem contrato
estimatório
escrito e sem assinatura do proprietário no DUT,
e
qualific
ou
esses elementos como atos formais essenciais à manifestação de vontade do alienante.

Assentou
-se
, ainda, que

o art. 134, VI, do CTB exige assinatura do alienante no DUT com firma reconhecida
e, n
o caso,
é
incontroverso que o DUT não foi assinado pelo autor
/embargado
.

Registrou-se que
não foi produzido outro documento a demonstrar anuência expressa à venda
, e que
a sentença rescindenda valid
ou
a alienação a partir de presunção de autorização verbal
, fato que
ger
ou
indício relevante de violação manifesta à norma jurídica, suficiente para admitir a rescisória.

Além disso, o
voto vencedor
considerou relevante a
tese
de que havia ações conexas cuja reunião fora determinada, mas não
fora
efetivada, circunstância apta, em tese, a comprometer a uniformidade da tutela jurisdicional.

Inconformado com o processamento da Rescisória, o réu embargou.

Recorda-se que o
s Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação estritamente vinculada, destinado a suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador devesse se pronunciar, a eliminar contradição interna entre premissas e conclusão, a esclarecer obscuridade que comprometa a inteligência do julgado ou a corrigir erro material.

O alcance dessa via integrativa não comporta extensão para a revisão do raciocínio jurídico adotado, para a reapreciação de elementos fático-probatórios examinados ou para a substituição do entendimento perfilhado pelo colegiado por outro mais favorável ao recorrente, ainda que sob a roupagem de vícios formais inexistentes. É
essa a exegese
do art. 1.022 do C
PC
.

Da
análise das razões apresentadas pelo Embargante
,
evidencia
-se
que não correspondem a
s
genuínas hipóteses de cabimento dos
Aclaratórios, pois o
que se pretende, em substância, é a rediscussão do mérito da questão decidida
(a
dmissibilidade da Ação Rescisória
)
, instrumentalizando a via integrativa como sucedâneo recursal para reverter o resultado do julgamento.

Passo
, então,
ao exame individualizado de cada ponto suscitado.

No tocante à suposta
omissão
quanto à ação indenizatória paralela e ao reconhecimento da boa-fé do adquirente pelo próprio Embargado, não se identifica vício integrativo que imponha saneamento.

O
voto vencedor
operou estritamente no plano da admissibilidade da Ação Rescisória, aferindo a plausibilidade jurídica das teses autorais à luz das hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil.

O fundamento nuclear do voto vencedor residiu na constatação de que a
falta
de assinatura do titular do domínio no Documento Único de Transferência
,
solenidade essencial exigida pelo art. 134, VI, do Código de Trânsito Brasileiro
,
e a falta de autorização expressa documentalmente amparada para os fins do contrato
estimatório
, na forma do art. 534 do Código Civil, configuram indícios suficientes de violação manifesta a norma jurídica, aptos a ensejar o processamento da demanda rescisória.

A
existência de ação indenizatória intentada pelo Embargado em face da intermediadora
SportCars
e a eventual admissão, naquele feito, da boa-fé subjetiva do adquirente não constituíam matérias imprescindíveis ao deslinde da questão submetida ao colegiado.

Também não prospera a alegação de
contradição
entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado.

O Embargante sustenta que, ao manter a constrição sobre o veículo, o acórdão teria se colocado em rota de colisão com fato judicial pacificado. No entanto, essa construção argumentativa parte de premissa equivocada
.

O voto vencedor
não julgou o mérito da Ação Rescisória
ou
decidiu sobre a validade ou invalidade do negócio jurídico.

Limitou-se a autorizar o processamento da demanda rescisória, reconhecendo a existência de fumus boni iuris suficiente para tanto, e deferiu a tutela de urgência para preservar a utilidade do processo enquanto pendente a apreciação do mérito.

A suspensão dos efeitos executórios da sentença rescindenda é medida cautelar instrumental, compatível com a sistemática dos
arts
. 968 e 969 do Código de Processo Civil, e não representa, em qualquer grau, pronúncia definitiva sobre os direitos das partes.

Quanto à suposta
omissão
sobre o contrato
estimatório
e a proteção ao terceiro adquirente de boa-fé, o argumento do Embargante encontra obstáculo insuperável no próprio conteúdo do acórdão embargado.

O voto vencedor dedicou análise expressa ao art. 534 do Código Civil,
e
assent
ou
que o contrato
estimatório
exige autorização expressa do consignante para que o consignatário ultime a alienação do bem e que, no caso concreto, tal anuência não se encontrava minimamente documentada,
bem como que o Juiz prolator d
a sentença rescindenda presumi
u a
autorização verbal, sem respaldo em qualquer evidência formal.

O tema não foi silenciado
. Ao contrário,
foi enfrentado e decidido em sentido desfavorável à tese do Embargante.

O que o Embargante denomina de omissão é, na essência, discordância com a interpretação conferida ao dispositivo legal, o que é matéria de mérito insuscetível de apreciação pela via dos aclaratórios.

A alega
da
omissão
sobre o risco de enriquecimento sem causa
, de igual modo,
não encontra respaldo.

A premissa sobre a qual o argumento se sustenta
,
a de que o Embargado teria obtido satisfação patrimonial integral pela via da ação indenizatória
,
não foi incorporada como dado incontroverso pelo acórdão embargado.

Por fim, quanto ao pedido de
prequestionamento
, é assente que a formulação genérica de pedido de manifestação sobre dispositivos legais não substitui a demonstração de efetiva omissão do julgado sobre ponto essencial à resolução da controvérsia.

O acórdão embargado tratou dos
arts
. 534 do Código Civil, 134 do Código de Trânsito Brasileiro, 166 e 169 do Código Civil, 55 e 966 do Código de Processo Civil, em extensão suficiente para a compreensão do decisum e para o eventual acesso às vias recursais cabíveis.

A
falta
de reprodução analítica de cada dispositivo invocado pela parte não configura omissão integrativa quando a matéria subjacente foi suficientemente abordada no contexto da fundamentação adotada.

Logo, não há retoques a serem feitos no acórdão recorrido.

No que concerne ao pedido de reconhecimento de caráter protelatório do recurso e aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, formulado pelo Embargado em suas contrarrazões, entendo que a imposição da sanção deve ser aplicada com cautela, exigindo-se a
demonstração inequívoca de que o recurso foi oposto com o propósito exclusivo de retardar o andamento processual.

No caso, apesar de
os embargos se
mostrarem
manifestamente improcedentes, não há elementos suficientes para afirmar que a conduta do Embargante ultrapassou o exercício regular do direito de recorrer.

A multa, nessas circunstâncias, configuraria medida desproporcional, com efeito dissuasório indevido sobre o contraditório.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026